Tribunal: TJMT
Processo: 1031616-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031616-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 396.156.261-04 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE NOTA A ALUNO – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A SITUAÇÃO E SEUS EFEITOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ART. 6o, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA EXCESSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação civil a recusa de atribuição de nota ao aluno se este provou o cumprimento das exigências acadêmicas e sobretudo se a instituição de ensino não lhe informou previamente sobre a situação e seus efeitos prejudiciais (art. 6o, inciso III, do CPC).

Os valores fixados para a indenização por dano moral e para a verba honorária não comportam alteração quando se mostram razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré a atribuir nota à autora pela disciplina comprovadamente cursada e a pagar R$10.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais causados, além das custas e dos honorários advocatícios de R$4.000,00.

A apelante afirma que havia justo motivo para a recusa na expedição do diploma, visto que a apelada não cursou a disciplina de Estágio Supervisionado II.

Aduz que não bastava a aluna entregar o trabalho em grupo para que lhe fosse conferida alguma pontuação, mas também apresentar a Ficha de Supervisão de Campo, a Ficha de Supervisão Acadêmica e a Declaração de Estágio.

Acrescenta que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do dano moral.

Alega que o
quantum debeatur
e a verba honorária são exorbitantes e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 115441068.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que a apelante não lhe atribuiu nota no Estágio Supervisionado II do curso de Serviço Social, o que lhe impediu de colar grau em dezembro de 2015.

Argui que cumpriu os requisitos impostos pela instituição de ensino para a aprovação nessa disciplina, e que inclusive os trabalhos acadêmicos eram feitos em grupo e as demais integrantes foram devidamente avaliadas, exceto ela.

Já a apelante sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

Mesmo que se trate de eventual culpa exclusiva da parte consumidora (art. 14, §3o, inciso II, do CDC), no caso concreto é inquestionável a capacidade da ré de demonstrar pelos mais amplos meios admitidos em lei os aspectos da relação jurídica firmada.

E por força do art. 373, inciso II, do CPC, era dela o ônus de provar que tomou a atitude correta porque a autora não frequentou as aulas ou não entregou as avaliações ou documentos necessários.

A apelada, por sua vez, cumpriu o inciso I desse mesmo dispositivo legal acima mencionado, pois demonstrou que as duas colegas que participaram do grupo de trabalho receberam pontuação.

Mostrou também que esgotou os meios disponíveis para resolver a questão extrajudicialmente, visto que entrou em contato com prepostos da apelante pelo aplicativo WhatsApp, por
e-mail
, e fez reclamação na Ouvidoria e no Procon.

A ré não apresentou justificativa em nenhuma dessas oportunidades e nem judicialmente, tampouco trouxe conjunto probatório suficiente à formação de juízo de convencimento.

A responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não autoriza as instituições de ensino a simplesmente indicarem no portal eletrônico que o aluno não cursou determinada disciplina, sobretudo quando os colegas ratificam sua presença nas aulas e nas avaliações realizadas.

Se houve extravio de documento ou problema similar, a ré tinha a obrigação de entrar em contato com a autora e instruí-la a realizar exame substitutivo para que pudesse colar grau em dezembro de 2015.

Tinha, no mínimo, que comunicá-la das eventuais irregularidades acadêmicas que lhe impediriam de obter o diploma, em respeito ao dever de informação consagrado no art. 6o, inciso III, do CDC.

Importante esclarecer que não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito acadêmico administrativo, mas sim de não bastar para a reforma da sentença a mera argumentação de que a apelada não entregou a Ficha de Supervisão de Campo, a Ficha de Supervisão Acadêmica e a Declaração de Estágio.

Como já ressaltado, ela tinha de ser informada da situação e suas consequências em tempo hábil a evitar maiores danos.

Esse encargo era da apelante em virtude do risco da atividade que desenvolve, e não pode ser repassado para a apelada. Ademais, está claro nos autos que a instituição de ensino não adotou a cautela imprescindível quando a aluna buscou resolver o problema na via administrativa.

Desse modo, cometeu falha na prestação do serviço (art. 373, inciso I, do CPC) e tem responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

Quanto a não estar comprovado o dano moral, cuida-se de mera alegação desprovida de substrato probatório, o que fere o art. 373, inciso II, do CPC.

A reparação é devida e tem de ser fixada em consonância com o que preceitua o art. 944 do Código Civil.

Mesmo que a apelante tenha sido compelida a regularizar a situação acadêmica da apelada depois do ajuizamento da demanda, esta permaneceu por mais de seis anos impedida de obter sua qualificação profissional.

Para definir o valor da indenização, consideram-se tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Deve estar em conformidade com o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, comumente estipulada nesta Corte e no STJ em casos análogos.

Para ilustrar, do
STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Do TJMS:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – MÉRITO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Configurado está o dever de indenizar, posto que a demora na entrega do diploma, sem que houvesse justificativa para tanto, sem dúvidas gerou abalo moral na autora que, mesmo com a conclusão do curso, não pôde exercer a profissão para a qual se preparou
. A fixação do quantum indenizatório deve atender a sua dupla finalidade. Assim, considerando a extensão do dano causado à vítima, a conduta da parte ré e a situação econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, o montante fixado pelo magistrado a quo é suficiente.
(AP n. 0808269-26.2016.8.12.0001, 1a Câmara Cível, TJMS, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019, sem destaques no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ALUNA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR MATRÍCULA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE - INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE - MATÉRIAS REPROVADAS NÃO COBERTAS PELO FIES - QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGADA FALHA NO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS DA UNIVERSIDADE - DETERMINAÇÃO PARA QUE ELAS SEJAM LANÇADAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. É descabida a antecipação de tutela para determinar que a Universidade registre notas no sistema referentes a dois semestres se não há prova contundente de que o aluno efetivamente os cursou e obteve aproveitamento para a aprovação, sendo imprescindível uma instrução probatória mais ampla, que revele a procedência ou improcedência dos fatos arguidos. Do mesmo modo, ausente a probabilidade do direito arguido pela parte autora, é inviável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).
(N.U 0083174-65.2016.8.11.0000, julgado em 20/07/2016, publicado no DJE de 22/07/2016).

E mais:

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015;

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Não procede a arguição de que a quantia fixada para a verba honorária é excessiva, já que o advogado atuou com zelo e dedicação durante os mais de quatro anos de tramitação do feito.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no juízo de origem comportam majoração de ofício na segunda instância.

Como bem registrou a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$5.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022